Tribunal: TJSP
Processo: 0004651-70.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea, além de arguir a inocência quanto ao delito imputado, nulidade da sentença condenatória e fazer jus a benefícios em sede de execução criminal. Inviabilidade. De início, no que concerne ao pedido de progressão, nem se olvide

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea, além de arguir a inocência quanto ao delito imputado, nulidade da sentença condenatória e fazer jus a benefícios em sede de execução criminal. Inviabilidade. De início, no que concerne ao pedido de progressão, nem se olvide que eventual deliberação por este E. Tribunal, somente pode ser proferida em grau revisional, demandando, portanto, a existência de prévia decisão emanada pelo juízo das execuções criminais, salvo hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, sob pena de notória e indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Já em relação as questões de mérito suscitadas, tais como a inocência do paciente e a nulidade da sentença, resta inviável sua apreciação na estreita via do remédio heroico, salientando-se, por pertinente, que essa matéria será objeto de devida análise no julgamento do recurso de apelação defensivo. Por fim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, notadamente porque o paciente ostenta duas condenações definitivas por delitos patrimoniais, elementos esses que demonstram sua periculosidade e constatada recalcitrância criminosa, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas. Ressalta-se, ainda, o fato de o paciente ter permanecido segregado durante toda instrução processual, reforçando a necessidade desta, visto ter sobrevindo sentença condenatória, elementos esses que em seu conjunto sinalizam sua periculosidade e recalcitrância criminosa, revelando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.